Tribunal: TJES
Processo: 5001129-29.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-29.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA ALVES MACIEL DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001129-29.2023.8.08.0008

ORIGEM:
Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Barra de São Francisco

RECORRENTE:
SILVANA ALVES MACIEL
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLEMENTAÇÃO NO VENCIMENTO BASE. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO NÃO INTEGRANTE. DESCUMPRIMENTO DO ATO SENTENCIAL. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por SILVANA ALVES MACIEL DE SOUZA contra o município réu com o objetivo de obter a implementação do piso salarial nacional do magistério e o pagamento das diferenças pretéritas. Alega a autora que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora com carga horária de 25 horas semanais, e que sua remuneração base é inferior ao piso nacional proporcional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Para tanto, sustenta que a referida lei federal é de aplicação obrigatória e que seu vencimento base deve ser adequado ao piso. Por fim, busca a condenação do ente municipal à implementação do piso e ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

2
. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos,
in verbis
: “
[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, o pleito inaugural para: A) DETERMINAR a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério; e B) CONDENAR a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da Autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, importância de deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período [...]
”. A referida sentença transitou em julgado e foi dado início ao cumprimento de sentença. Após diversas fases no cumprimento de sentença, o Juízo sentenciante acolheu a impugnação apresentada pelo município e extinguiu a execução. Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.

3.
Em razão disso, a parte autora interpôs o presente recurso inominado, a fim de reformar a sentença que negou provimento aos aclaratórios e, consequentemente, manteve a extinção da execução, sob os seguintes argumentos: (i) o descumprimento da obrigação de fazer, pois a sentença determinou a
implementação
do piso no vencimento base, e o município apenas realiza pagamentos complementares por meio de "abono" que não integra a remuneração;

(ii) a ofensa à coisa julgada, pois a decisão recorrida negou a execução dos reflexos remuneratórios que foram expressamente concedidos na sentença de mérito transitada em julgado; e (iii) a existência de diferenças não pagas em meses nos quais sequer o abono foi adimplido. Por sua vez, em contrarrazões, o município réu pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o pagamento de "abono" complementar satisfaz a obrigação de fazer, determinada em sentença transitada em julgado, de "implementar" o piso salarial nacional no vencimento base da autora; e (ii) estabelecer se a recusa do Juízo de origem em executar a parte do título que concedeu os "reflexos" remuneratórios decorrentes da adequação do vencimento base constitui ofensa à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A controvérsia reside na eficácia do cumprimento de sentença transitada em julgado. Vê-se que a sentença de mérito de ID nº 13531942 (ID de origem nº 32720808) foi clara em sua dupla condenação: uma obrigação de pagar e uma obrigação de fazer, consistente em "
determinar a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério
". Ademais, ao fixar a obrigação de pagar, determinou o adimplemento dos "
reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional
".

6.
Dessa forma, o pagamento de um "abono" complementar, como tem sido realizado pelo ente municipal, não cumpre a obrigação de "implementar" o piso no vencimento base. A própria Lei Municipal nº 1.484/2024 é expressa ao afirmar que tal abono "
não integrará os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos nem incorporará a remuneração, a qualquer título ou cálculo de direitos estatutários
". Ou seja, não há implementação do piso salarial. Tem-se que a forma de pagamento adotada pelo ente municipal, embora atinja o valor nominal do piso, mantém o vencimento base da autora em patamar ilegal, em descumprimento à ordem judicial transitada em julgado nestes autos.

7.
Configura-se, ainda mais grave, a ofensa à coisa julgada no que tange à negativa de execução dos reflexos remuneratórios.

8
. No mais, verifica-se que o Juízo de origem justificou sua decisão sob a afirmativa de que os reflexos não constam no pedido inicial. Efetivamente, o pedido não consta na peça inicial. No entanto, o direito aos reflexos foi expressamente concedido no dispositivo da sentença de mérito, da qual o ente municipal não recorreu, de modo que a matéria passou a integrar o título executivo, não sendo cabível revê-la em fase executória.

9.
Por fim, a análise das fichas financeiras demonstra que em janeiro/2024 não houve pagamento do abono, resultando em remuneração inferior ao piso. E, ao contrário do afirmado pelo Juízo de origem, constata-se respeitosamente que o pagamento realizado em fevereiro/2024, no importe de R$ 1.300,00, não se refere ao mês de janeiro/2024, na medida em que, em relação aos demais meses, o abono foi pago no mesmo valor (R$ 1.300,00). Assim, vê-se que, se não há abono, e o salário base é inferior, a diferença é devida, motivo pelo qual anula-se a sentença guerreada e determina-se o prosseguimento da fase executória.

IV. DISPOSITIVO
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de ID 13531991
(ID de origem ns. 61328095 e 66718612)
, a qual julgou os embargos de declaração e extinguiu a execução. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em que os seguintes itens deverá ser observado no Juízo de origem:
(i)
intimar o Município de Barra de São Francisco para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a efetiva
implementação
do piso salarial nacional no vencimento base da parte autora, sob pena de fixação de multa diária ou outra sanção processual que se reputar adequada;
(ii)
dar prosseguimento à execução dos valores residuais, o que inclui as diferenças salariais do mês em que não houve o pagamento do abono e os reflexos sobre adicionais por tempo de serviço e assiduidade incidentes sobre as diferenças do piso, conforme determinado na sentença de mérito de ID nº 13531942
(ID de origem nº 32720808)
.

11
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)